Tribunal: TJDFT
Processo: 0754094-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754094-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONFIM CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Bonfim Cardoso da Silva contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0715715-44.2025.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ITCD e, por consequência, determinar que a “Secretaria de Estado e Economia - SEEC-DF se abstenha de inscrever o crédito em dívida ativa, protestar ou praticar qualquer ato de cobrança até o julgamento final”. Eis o teor da decisão ora revista: Firmo a competência desta Vara, em razão da prevenção. Este juízo já teve a oportunidade de apreciar pedido liminar em sede de mandado de segurança. Agora, a parte autora ajuíza ação de procedimento comum. Passo a apreciar o pedido liminar. O autor, em caráter liminar, pretende a suspensão do ato administrativo promovido pela fazenda distrital, que lançou ITCMD, por considerar que houve excesso de meação na partilha. Ao que se depreende dos autos, o autor formalizou divórcio com partilha de bens. Em razão da dificuldade para alienação dos imóveis partilhados, resolveram efetivar permuta, que afirma ser igualitária. A princípio, não há como apurar a existência de elementos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado, conforme exige o artigo 300, caput, do CPC. É essencial aguardar a manifestação do réu, em contraditório efetivo. De acordo com a inicial, o lançamento do ITCMD, que tem como causa suposto excesso de meação, decorreu de declaração de valores informados pela ex-cônjuge do impetrante. Portanto, o fisco distrital apenas considerou excesso de meação a partir de declarações do próprio contribuinte. Não se tratou de lançamento de ofício. Embora o autor informe que houve erro no preenchimento da declaração, será essencial apurar o valor real dos bens, para apuração de eventual excesso. No caso, não se questiona que a partilha em relação aos imóveis foi igualitária, na proporção de 50% para cada um. O fato gerador do ITCMD não é a partilha, mas a permuta subsequente. Ainda que o autor alegue que a permuta onerosa foi igualitária, ou seja, manteve o mesmo favor da partilha, nas informações prestadas ao fisco distrital, há divergência, que caracterizou excesso de meação. No caso, será essencial prova do valor real dos bens, para fins de questionamento do excesso apurado, a partir de declarações do próprio contribuinte. Não há como desqualificar o lançamento se não há prova do valor dos bens, para fins de apuração de eventual excesso de meação, que caracteriza doação. No caso de excesso de meação, a base de cálculo leva em conta a avaliação dos bens e, se houver impugnação, é essencial prova deste valor. Por isso, neste momento, como o lançamento decorreu de informações prestadas pelo próprio contribuinte, não se verifica qualquer ilegalidade. Apenas com a contestação e, após a instrução processual, será possível apurar eventual ilegalidade no lançamento. Indefiro a tutela provisória. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “há prova documental robusta e inequívoca da avaliação dos bens nos autos, com contrato de compra e venda, escritura de compra e venda e avaliação de bens pela imobiliária que administra o bem”; (b) “a DTIS que deu origem ao lançamento foi preenchida pela ex-cônjuge, e não pelo contribuinte"; (c) “o lançamento foi realizado de ofício pela própria SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA - SEEC-DF, contra o Agravante, sem pedido ou provocação sua”; (d) “restou comprovado judicialmente pelo Formal de Partilha que não houve excesso de meação”; (e) “trata-se de dois negócios jurídicos distintos e autônomos: (i) divórcio sem excesso de meação e (ii) dissolução de condomínio com permuta onerosa e sem torna, não podendo serem confundidos ou sobrepostos”; (f) “não houve transmissão gratuita, nem ganho patrimonial, afastando qualquer incidência de ITCD”; (g) “os bens permutados são equivalentes em valor e foi demonstrado superavaliação e subavaliação pelo Fisco”; (h) “a casa de Arniqueira é posse, e não propriedade, afastando qualquer incidência de ITBI ou ITCD”; (i) “a ex-cônjuge, caso devesse algum tributo, seria a responsável por eventual ITBI, não o Agravante”; (j) “a decisão em questão provoca grave e irreparável prejuízo ao Agravante, na medida em que dar validade a um lançamento de tributo que contém vícios, prejudica financeiramente o Agravante, pois o valor do imposto foi apurado com fatos geradores fora do mercado imobiliário”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela para “1. Suspender a exigibilidade do ITCD lançado (art. 151, IV, CTN); 2. Determinar que a SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA - SEEC-DF se abstenha de inscrever o crédito em dívida ativa, protestar ou praticar qualquer ato de cobrança até o julgamento final”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante em pretende a anulação de débito fiscal decorrente do lançamento de ITCD sobre eventual “excesso” de meação. Pois bem. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário tem cabimento nas hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. O contribuinte poderá obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a realização do depósito em dinheiro no montante integral (Lei n.o 5.172/66, art. 155, inc. II, e enunciado sumular 112 do STJ), ou então, mediante obtenção de provimento judicial nesse sentido (Lei n.o 5.172/66, art. 151, incisos IV e V), desde que demonstre, nesse último caso, o forte fundamento de direito ou probabilidade jurídica de aceitação dos fatos narrados, o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo e a presença de elementos consistentes quanto aos fatos alegados. Inquestionável que o lançamento tributário é realizado com base na declaração apresentada pelo sujeito passivo ou por terceiro, quando estes, conforme previsto na legislação tributária, fornecem à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. A retificação dessa declaração, por iniciativa do próprio declarante, será admitida apenas quando tiver por objetivo reduzir ou excluir tributo, desde que seja comprovado o erro que a fundamenta e que ocorra antes da notificação do lançamento. Além disso, os erros existentes na declaração, que possam ser identificados por meio de seu exame, serão corrigidos de ofício pela autoridade administrativa competente para a revisão do documento (Lei n.o 5.172/66, art. 147, §§ 1o e 2o). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o lançamento do tributo (ITCD), aparentemente teria ocorrido com base nas informações prestadas pela ex-cônjuge do ora agravante, circunstância que teria dado causa ao suposto excesso de meação, especialmente em razão dos valores estabelecidos aos bens que teriam sido objetos de partilha (id 258860027). Na ocasião, o contribuinte teria impugnado o referido lançamento tributário perante o fisco distrital. Em resposta, a administração pública informou que “os bens foram partilhados de forma desigual, de forma que existe excesso de meação conforme cálculos expostos. Conforme a partilha apresentada, alguns bens ficaram exclusivamente a cada um dos cônjuges” (id 258860034). Não há comprovação de interposição de recurso administrativo, por parte do contribuinte, contra a referida decisão administrativa. Nesse quadro fático, a despeito das documentações apresentadas pela parte autora/agravante (id 258865845 e ss) e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca de eventual “abusividade” da cobrança deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), haja vista que os documentos não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local, a prevalecer, por ora, a presunção da legalidade dos atos administrativos. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. 2. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na r. decisão agravada, haja vista a parte agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a probabilidade do direito invocado. Ademais, os argumentos expendidos pela agravante também não demonstraram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A comprovação definitiva dos fatos alegados pela agravante somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1929971, 0730553-80.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATORIA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. CARÁTERSECUNDUM EVENTUM LITISDO RECURSO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. OPERAÇÃO SAÍDA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. ART.151, INCISO V, DOCTN. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a apreciação, no âmbito do Agravo de Instrumento, face o seu caráter secundum eventum litis, de matérias não decididas pela decisão agravada, ainda que se apresentem de natureza cogente, por implicar em afronta à competência desta Corte que, no caso, é meramente revisora, bem como suprimir o 1o Grau de Jurisdição. 2. A Ação Anulatória de Débito Fiscal tem por objeto a anulação/invalidação do crédito tributário, com a consequente desconstituição do ato administrativo, que pode ser um ato de infração ou ato administrativo equivalente, ou seja, pressupõe a existência de um lançamento fiscal de tributo indevido. 3. A Lei Complementar104, de 10 de janeiro de 2001, acrescentou o inciso V ao art.151doCódigo Tributário Nacional, para incluir a possibilidade de o contribuinte obter a suspensão do crédito tributário pela concessão de liminar ou de tutela antecipada em outras demandas, haja vista que, fora dos Embargos ou do depósito prévio do montante integral do crédito tributário, essa suspensibilidade estava limitada ao Mandado de Segurança. 4. Todas as questões levantadas pela agravante, em sede de inicial, encontra-se devidamente fundamentadas em sede de Recurso Administrativo, de modo que a desconstituição do quanto ali decidido implica, nesse momento, em reanálise do mérito do recurso Administrativo, o que não se mostra possível em sede liminar, já que tal digressão evidencia-se extremante técnica e específica, escapando ao juízo prévio em sede de tutela de urgência recursal, de modo a justificar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. 5. Em que pese o esforço argumentativo da empresa-contribuinte, na hipótese sub judice, observa-se que os documentos juntados aos autos, ao menos até este momento processual, não são capazes de afastar as ilações da autoridade administrativa, e, por conseguinte, a presunção de legalidade do ato administrativo inquinado, sendo necessária a dilação probatória. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1893925, 0716371-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator